Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707497-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOCÉLIA GOMES DE ALBUQUERQUE RECORRIDOS: ANDREA CRISTINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, MAITÊ CRISTINE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, LUIS FERNANDO MORAIS DA CONCEIÇÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. REVISÃO DA COTA PARTE. COMPANHEIRA E FILHOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I – A Lei 10.486/02, vigente ao tempo do óbito do militar, previu, em seu art. 36, §3o, inc. I, norma de transição que assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60 aos militares que se manifestassem até 29/12/00 e contribuíssem com 1,5% da remuneração ou dos proventos. II – Realizada a opção pela manutenção dos benefícios da Lei 3.765/60, é aplicável a disposição do art. 39, §1o, da Lei 10.486/02, segundo o qual a pensão será repartida igualmente entre os beneficiários com a mesma procedência. III – Apelação e Remessa necessária providas. A recorrente alega violação aos artigos 36, §3o, incisos I e II, da Lei 10.486/2002, e 7o da Lei 3.765/1960, asseverando que, no caso dos autos, a revisão do benefício pleiteada encontra amparo legal, devendo ser restabelecida a sentença apelada. Colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência, mostrando-se oportuna a submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012